Tribunal: STF
Processo: RHC 214147
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Leonardo Alves Servino contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.3.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 692.133/SP.



O caso



    2. Consta do processo que, em 24.6.2021, o recorrente foi preso em flagrante “por suspeita de prática do crime de tráfico ilícito de drogas” (fl. 37, vol. 1).



    O Ministério Público de São Paulo pediu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 83-85, vol. 1).



    A defesa pediu liberdade provisória (fls. 86-87, vol. 1).



    Em 25.6.2021, com fundamento na quantidade de droga apreendida na residência do recorrente e por concluir ser ele envolvido com a prática de tráfico ilícito de drogas por ser reincidente específico, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Araçatuba/SP converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 88-91, vol. 1).



    3. Em 31.8.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 2156403-31.2021.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 130-139, vol. 1).



    4. Em 3.9.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2156403-31.2021.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 692.133/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu “a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente” (fls. 3-19, vol. 1).



    Em 3.9.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 4).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 16).



    Em 8.3.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA PELO AGRAVADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal – STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. No caso em análise, consta dos autos que o agravante autorizou a entrada dos policiais militares no imóvel que, mediante o auxílio de um cão farejador, encontraram as porções de droga na área dos fundos da casa, no telhado, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial. Assim, não há falar em nulidade do flagrante decorrente da violação de domicílio.



    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida – 785,48g de maconha –, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a ‘quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Ademais, o Juízo de primeiro grau destacou também o risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante ostenta condenação definitiva pela prática do mesmo delito, tratando-se de reincidente específico. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    6. A alegada vulnerabilidade da população carcerária, invocando a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    7. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 25).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca a revogação da prisão preventiva, a qual alega ser, pelo ingresso na residência do paciente sem mandado judicial, além de carente de fundamentação. Insiste que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Argumenta “se comprova expressa a violação pessoal e de domicílio, uma vez que não tinham permissão legal para tal, sem mandado de busca e apreensão, sendo que defronte à residência, na abordagem pessoal do acusado, nada haviam encontrado de ilícito, restando demonstradas as devidas razões para o relaxamento da prisão do acusado, o que cabe perfeitamente no caso concreto” (fl. 5, e-doc. 29).



    Assevera ter profissão definida e residência fixa. Para sustentar a possibilidade de revogação da custódia preventiva, menciona a Recomendação n. 62/CNJ e o risco decorrente da pandemia de coronavírus, não se tratando de crime praticado com violência contra a pessoa (fls. 10-15, e-doc. 29).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) requer a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da presente Ação Penal, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP (1500927-91.2021.8.26.0603) e determinar a soltura da paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (...) Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente” (fl. 17, e-doc. 29).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 43 e 44).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 213.105/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 17.3.2022.



    O Habeas Corpus n. 213.105/SP foi impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.3.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 692.133/SP, tendo sido apontado o Tribunal de Justiça de São Paulo como autoridade coatora, pela denegação do Habeas Corpus n. 2156403-31.2021.8.26.0000/SP.



    O presente recurso ordinário em habeas corpus também foi interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 692.133/SP.



    Na espécie, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 213.105/SP, que teve seguimento negado nos seguintes termos:



    “Estes os pedidos e requerimentos:



    ‘(...) requer a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da presente Ação Penal, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP (1500927-91.2021.8.26.0603) e determinar a soltura da paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (…) Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente’.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada não somente em razão da quantidade de droga apreendida, mas também pelo risco concreto de reiteração delitiva, anotando-se os antecedentes do paciente inclusive pela prática de delito de idêntica natureza. 



    Verifica-se que a fundamentação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo: (...)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    ‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado’ (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18.10.2013). (...)



    8. A apreciação dos demais pedidos, em especial a nulidade da prova decorrente da alegada invasão de domicílio, demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos a ser realizada oportunamente, na instrução criminal, não se prestando, para tanto, o habeas corpus. 



    Na espécie, as instâncias ordinárias assentaram, com base nos testemunhos e nas circunstâncias específicas do caso, ter sido o paciente quem facultou o ingresso à residência. O acusado mesmo confessou, em seu depoimento, à autoridade policial ser ‘usuário de maconha e admitiu que, ao abrir o portão para os policiais militares, segurava ‘um baseado’, sendo esse o motivo que o fez entrar e fechar o portão logo que percebeu a aproximação da viatura. Permitiu o ingresso dos policiais militares em sua casa e, já de início, informou lhes sobre a existência de drogas no local, pois ‘ontem eu havia comprado 25 gramas de maconha para meu uso e a porção estava guardada dentro de um armário instalado sobre o tanque na varanda dos fundos’’ (fls. 46, doc. 3). 



    Ademais, as decisões impugnadas também demonstraram que a flagrância do paciente teria se configurado antes mesmo do ingresso na residência, pelo uso de parte da droga apreendida, o que, inclusive, conduziu à abordagem policial. 



    9. Considerando as peculiaridades do caso, não se mostra possível antecipar-se a prova a ser produzida na instrução criminal para, desde logo, concluir-se pela alegada nulidade da prova, pela suposta invasão de domicílio.



    10. Quanto à pandemia de Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    11. Em 18.3.2020, na sessão presencial do Supremo Tribunal Federal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    12. Na espécie em exame, essa questão não foi submetida às instâncias ordinárias, não tendo a defesa mencionado integrar o paciente grupo de risco ou qualquer outra situação que demonstrasse necessidade de concessão excepcional do benefício pleiteado.



    13. Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes que vierem a ser apresentados. (...)



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (DJe 22.3.2022).



    Contra essa decisão o recorrente interpôs agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento na sessão virtual de 8.4.2022 a 20.4.2022.  



    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora